Tribunal: TJBA
Processo: 8052711-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052711-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMAO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
ASSINATURA IMPUGNADA. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PROVA FUNDAMENTAL AO DESLINDE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos
motivos expostos no voto do Relator.